Tribunal: TJES
Processo: 0001200-35.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001200-35.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENESIS DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONADA A PENA BASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTADA A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA. REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consign
ado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos.

2.

Comprovado p
or Teste de Etilômetro, que o agente conduzia o veículo automotor com concentração superior a 0,34 miligramas de álcool por livro de ar alveolar, é absoluta a presunção de alteração da sua capacidade psicomotora, caracterizando o delito de embriaguez ao volante.

3.

Nã
o há dúvidas de que o apelante se subsume ao tipo legal descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, portanto, não é possível se falar em absolvição.

4.
Considerando a ausência de motivação da sentença, que não indicou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, que estariam presentes e que justificaria a exasperação da pena-base, fix
ada
a mesma no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.

5.
Presente a atenuante da confissão, porém não aplicada, merecendo destaque a vedação contida na Súmula 232 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais, portanto, impossível atenuar a pena em 1/6.

6.
Presente a agravante especial prevista no art. 298, inc. III do CTB, razão pela qual agravada a pena em 1/6 (um sexto), de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, fixando a pena em 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

7.
O juízo de primeiro grau, entendeu como presente a agravante de reincidência, porém, de acordo com as informações dos documentos de fls. 50/55, o Apelante não pode ser considerado reincidente, uma vez que à época da sentença proferida na presente ação penal, não ostentava nenhuma outra condenação com trânsito em julgado. Portanto, afastada tal agravante.

8.
O juiz
a quo
entendeu como presente a agravante genérica da calamidade pública, em razão do cometimento do crime no contexto na pandemia. Portanto, entendo que o delito em apuração em nada guarda relação com a pandemia do Covid-19, não tendo o apelante se aproveitado de qualquer circunstância especial possibilitada pelo referido estado de calamidade pública.

9.
Fixada a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001200-35.2020.8.08.0069

APELANTE: GENESIS DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MISSAEL AMORIM TEIXEIRA GOMES - ES32033-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GENESIS DA SILVA ALVES

em face da Sentença de fls.
85
proferida pela M.M. Juiz de Direito da
Vara Criminal de Marataízes
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 c/c art. 61, inc. II, alínea “j” do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Por fim, determinou a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo da pena.

Recurso interposto as fls. 92 e razões recursais apresentadas as fls. 93/106, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do apelante, em razão de insuficiência probatória;
(ii)
que seja redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal;
(iii)
que sejam afastadas as agravantes previstas no art. 61, incs. I e II, alínea “j” do CP;
(v)

que o apelante seja isento das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica
.

Contrarrazões apresentadas as fls. 107/109 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 6709304 opinando pelo parcial provimento do recurso a fim de que seja fastada a agravante genérica do art. 61, inc. II, alínea “j” do Código Penal, bem como a condição de reincidente reconhecida em seu desfavor, com a consequente readequação da dosimetria e do regime inicial de cumprimento de pena.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de julho de 2020, às 15h10min, na Rod. ES, bairro Pontal, no município de Marataízes/ES, Genesis da Silva Alves, de forma livre e consciente, conduzia automóvel Saveiro, Volkswagen, placa MTB-9950, cor branca, em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ingerido.

Consta que a guarnição de militares da Marinha do Brasil avistaram Genesis conduzindo o referido veículo automotor apresentando sinais de embriaguez. Após abordarem, agentes policias constataram que o ora Apelante apresentava 1,51 mg (um vírgula cinquenta e um miligramas) de álcool por litro de sangue, além de sintomas de embriaguez e sem a devida habilitação para dirigir.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa pugna pela absolvição do apelante, em razão de insuficiência probatória.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 42774012 (fls. 06/08), pelo depoimento do Agente da Guarda Municipal Pablo da Silva Dias em sede policial (fls. 09) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive) e do Policial Militar Glaucio da Costa Nunes em sede policial (fls. 10/11) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Teste de Etilômetro (fls. 12), pela confissão do réu em sede policial (fls. 13) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive). Vejamos:

“
(...) Que estava conduzindo seu veículo VW Voyage, após ter feito uso de bebida alcoólica com uns amigos; Que não é habilitado a conduzir veículo automotor; Que foi abordado pela Guarda Municipal, pela PM e pelo pessoal da Marinha (Fuzileiros Navais); Que obedeceu a ordem de parada; Que disse já ter sido preso outras vezes pelo mesmo crime ora em apuração; (...)” (Depoimento do réu em sede policial)

“
(...) Que nunca tirou habilitação; Que no dia dos fatos tomou uma cerveja com o tio durante o almoço, em Itaoca, uma latinha; Que foi para Marataízes entregar aipim no sacolão; Que foi parado em Pontal; (...) Que não estava embriagado, mas tomou uma cerveja (...)” (Depoimento do réu em juízo)

“
(...) Que a guarnição do declarante estava em deslocamento na Barra de Itapemirim quando receberam um acionamento via rádio para prestar apoia à Guarda Municipal que tinha abordado esse cidadão; Que eles constataram o zigue-zague e a condução inadequada na via e pediram o apoio para medidas administrativas; Que ao chegar ao local foi constatado que o cidadão estava com sinais de embriaguez, vestes bagunçadas, odor etílico, de forma que foram tomadas as medidas cabíveis; Que o cidadão não demonstrou violência, mas usava ironia, falava coisas sem nexo, mas não se alterou (...)” (Depoimento do Policial Militar Glaucio da Costa Nunes em juízo)

In casu
, conforme se observa da declaração do agente público responsável pela prisão em flagrante, o Apelante, no momento dos fatos, apresentava diversos sinais claros de embriaguez e ao ser submetido ao Teste de Etilômetro, constatou-se a presença de 1,51 mg/l (álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões).

Com a nova redação conferida ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pela Lei nº 12.760/2012, não basta que o agente conduza veículo automotor sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, sendo imprescindível que ele se encontre com a sua capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de tais substâncias.

Quanto às formas de verificação da alteração da capacidade psicomotora, dispõe o §1º, do referido artigo, bem como art. 7º da Resolução nº 432/2023 editada pelo CONTRAN:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

(....)

§ 1º - As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º - A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. (...)

Art. 7º - O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

I - exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L);

II - teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro" constante no Anexo I;

III - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

IV - sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5º.

Como se sabe, o crime descrito no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. A exposição de outros indivíduos ao risco, por opção do legislador, é presumida, bastando a simples prática da conduta tipificada em lei.

Logo, comprovado, por Teste de Etilômetro, que o agente conduzia o veículo automotor com concentração superior a 0,34 miligramas de álcool por livro de ar alveolar, é absoluta a presunção de alteração da sua capacidade psicomotora, caracterizando o delito de embriaguez ao volante.

Foi constatado ainda que o apelante apresentava odor etílico, fala alterada, vestes bagunçadas e desequilíbrio.

Assim, existem provas suficientes para a condenação, mesmo porque, ao contrário do que alega a defesa, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

2. Com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. (AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que o apelante se subsume ao tipo legal descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, portanto, não é possível se falar em absolvição.

Ultrapassada esta questão, a d. Defesa requer que seja redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal e que sejam afastadas as agravantes previstas no art. 61, incs. I e II, alínea “j” do CP.

Primeiramente, cito parte da sentença de primeiro grau:

“
(...) JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado GENESIS DA SILVA ALVES, nas penas do art. 306, da Lei 9.503/1997 c/c art. 61, inciso II, alínea “J”, do Código Penal.

Desta forma,
considerando também que o acusado é reincidente na prática do crime de embriaguez ao volante, crime este praticado com a agravante especial prevista no art. 298, inc. III, do Código de Trânsito, sem a devida habilitação para dirigir, e as demais circunstâncias, o auto grau de embriaguez e o risco a terceiros,
FIXO a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do S.M (...)”.

Verifico que o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 02 (dois) anos de detenção sem ao menos mencionar quais as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente.

Considerando a ausência de motivação da sentença, que não indicou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, que estariam presentes e que justificaria a exasperação da pena-base, fixo a mesma no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão, porém deixo de aplicá-la,
em razão d
a vedação contida na Súmula 232 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais, portanto, impossível atenuar a pena em 1/6.

Presente a agravante especial prevista no art. 298, inc. III do CTB (ter o condutor do veículo cometido a infração sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
fixando a pena em 07 (sete) meses de detenção e
10
(
dez
) dias-multa.

O juízo de primeiro grau, entendeu como presente a agravante de reincidência, porém, de acordo com as informações dos documentos de fls. 50/55, o Apelante não pode ser considerado reincidente, uma vez que à época da sentença proferida na presente ação penal, não ostentava nenhuma outra condenação com trânsito em julgado.
Portanto, afasto tal agravante.

Por fim, o juiz
a quo
, entendeu como presente a agravante genérica da calamidade pública, em razão do cometimento do crime no contexto na pandemia. Entretanto, o delito em apuração em nada guarda relação com a pandemia do Covid-19, não tendo o apelante se aproveitado de qualquer circunstância especial possibilitada pelo referido estado de calamidade pública. Nesse sentido, cito entendimento do STJ:

“
(...) 2. A incidência da agravante do art. 61, II, J, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC 657673 SP 2021/0100778-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)”.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso,
fixo a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal, além do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa.

Por fim, requer que o apelante seja isento das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica.

Entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise dos referidos pedidos.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________